Tribunal: TJSP
Processo: 2090607-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 28.749
Processual. Ação de exigir contas. Insurgência contra decisão que rejeitou o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito e que recebeu a emenda da petição inicial.
Recurso inadmissível porque não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Incidência do princípio da taxatividade. Impossibilidade

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 28.749
Processual. Ação de exigir contas. Insurgência contra decisão que rejeitou o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito e que recebeu a emenda da petição inicial.
Recurso inadmissível porque não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Incidência do princípio da taxatividade. Impossibilidade de mitigação desse princípio no caso concreto.
RECURSO NÃO CONHECIDO.